Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-98.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDGAR BIOLCHI - CPF: 138.041.110-68 (APELADO), BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.829.712/0001-31 (APELADO), SAYONARA GORETTI BIOLCHI - CPF: 420.781.640-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCONGRUÊNCIA AFASTADA. CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. UTILIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO REFERÊNCIA TÉCNICA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMAS 99 e 1368 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, fixando o valor da remuneração advocatícia em R$ 2.239.321,73, com incidência de juros e correção, além de honorários sucumbenciais de 10%
sobre o valor da condenação
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminar
de nulidade
por incongruência; (
ii
) fixação de verba honorária contratual; (
iii
) valor arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) correção monetária e juros, e (v) honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por incongruência deve ser rejeitada, pois a sentença observou os limites do pedido e da causa de pedir, com base nas cláusulas contratuais invocadas.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados, conforme art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

5. O arbitramento deve considerar as cláusulas contratuais como referência técnica, sem aplicação automática, observando os critérios de razoabilidade, boa-fé e proporcionalidade.

6. Documentos detalhados e não impugnados gozam de presunção de veracidade (art. 341, CPC).

7. Apesar da atuação em 78 processos, não se comprovou alta complexidade, justificando a redução dos honorários
arbitrados
.

8. A correção monetária e juros de mora nos termos dos Temas 99 e 1368 do STJ.

9. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, observa o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento da verba honorária proporcional aos serviços prestados.

2. As cláusulas contratuais devem servir de parâmetro técnico, sem aplicação automática.

3. A ausência de impugnação específica à prova documental apresentada atrai a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

4. A atualização e os juros devem seguir a orientação do STJ.

5. O percentual de 10% dos honorários sucumbenciais está de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC e a jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CC/2002,
arts
. 113, 421, 422, 405 e 406, § 1o; CPC/2015,
arts
. 341, 405, 85, §§ 2o e 11; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS,
Informativo
601; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
492.408/SP, j. 23.06.2015; TJMT, N.U 1080090-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026; TJMT, N.U 1009748-30.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada por BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME e ESPÓLIO DE EDGAR BIOLCHI.

A sentença, alterada em parte em Embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.239.321,73, corrigidosmonetariamente pelo IPCA/IBGE, a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. A partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1o, CC, alterado pela Lei n. 14.905/2024). Condenou o réu nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 337480609 e 337480616).

O apelante suscita a

preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência. No mérito, defende a inaplicabilidade do art. 85, §2o, do CPC, por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais. Sustenta que, rescindido o contrato com cláusula de êxito, a remuneração do advogado deve ser fixada por arbitramento equitativo ao trabalho efetivamente realizado, vedada a adoção de percentual sobre o valor das causas originárias.

Alega que os cálculos apresentados pelos autores são unilaterais, com incidência irregular de juros, que não refletem a real complexidade ou intensidade da atuação profissional desempenhada. Afirma, ainda, que para atualização do valor da causa originária deve incidir apenas a correção monetária e que não há fundamentação para a fixação do percentual de 20% a título de honorários de sucumbência.

Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, sua reformar para afastar a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa, determinando o arbitramento proporcional aos serviços efetivamente prestados. E, caso mantida a base de cálculo, que seja definido o critério de atualização do valor da causa, limitando-se à correção monetária, sem incidência de juros. Por fim, pede a redução dos honorários sucumbenciais para 10% do valor da condenação (id. 337480618).

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando a preliminar arguida e defendendo a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários recursais (id.

337480625).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta que a sentença é nula por vício de incongruência, sustentando que
esta
se baseou em cláusulas contratuais superadas pela rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando o correto seria o arbitramento nos moldes do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, e não a aplicação dos percentuais do Anexo IV do Edital 2003/001.

Nos termos do art. 492, do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi requerido (julgamento ultra, extra ou citra petita).

No caso, a inicial fundamentou a pretensão com base do art. 22, da Lei n. 8.906/94 e no contrato firmado, oriundo do Edital de Credenciamento n.o 2003/001, com detalhamento das cláusulas de remuneração previstas no Anexo IV, cláusula 1.6, que disciplina a hipótese de substituição de advogado durante o curso do processo, estabelecendo os percentuais proporcionais de honorários devidos conforme a fase processual atingida.

Os autores apresentaram planilha detalhada, indicando a atuação profissional em 78 processos, com especificação do estágio em que o causídico foi substituído e o correspondente percentual de honorários.

O valor indicado na inicial, de R$ 2.239.321,73, serviu para trazer pedido líquido à ação, diante das cláusulas contratuais e dos dados de cada demanda judicial.

A sentença, ao acolher o pedido, entendeu como correto os critérios jurídicos e aritméticos invocados na inicial, sem inovar na causa de pedir ou modificar os contornos da demanda, em obediência ao princípio da congruência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVA APRECIAÇÃO – REEXAME DOS PONTOS APONTADOS COMO OMISSOS E CONTRADITÓRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL – TERMOS DE QUITAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO E APLICAÇÃO DE NORMAS SUPLETIVAS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A análise do acórdão embargado demonstra que todas as matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que de modo contrário ao interesse do embargante, tendo o Colegiado reconhecido a possibilidade de arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, quando há rescisão unilateral e antecipada de contrato de êxito.

A cláusula de condição suspensiva prevista no contrato não impede o arbitramento proporcional, porquanto a rescisão antecipada, sem justa causa, não pode eximir o contratante da contraprestação devida pelos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os termos de quitação e renúncia firmados entre as partes referem-se apenas a valores de adiantamento, não abrangendo a remuneração final vinculada ao resultado, razão pela qual não configuram quitação plena da obrigação.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários, sendo cabível a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 como norma de caráter cogente e supletiva, consoante reiterada jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
n.o 2.073.253/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

Inexiste julgamento extra petita, pois o acórdão limitou-se ao pedido de arbitramento judicial de honorários pela rescisão contratual antecipada, respeitando os limites da causa e o princípio da congruência.

Ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgado.

(N.U 1046821-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

É incontroverso que a relação jurídica decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado no âmbito do Edital de Credenciamento no 2003/001, bem como que referido ajuste foi rescindido unilateralmente, antes do encerramento das demandas patrocinadas.

Também não se ignora que o Anexo IV do contrato contém disciplina específica acerca da remuneração, inclusive para hipóteses de substituição do patrono no curso do processo, prevendo critérios de proporcionalidade conforme a fase processual alcançada.

1. Da rescisão contratual e cobrança dos honorários

O ponto central da controvérsia reside em definir se, após a rescisão, a remuneração pode ser extraída de forma puramente aritmética dos percentuais contratuais ou se deve ser submetida a arbitramento judicial.

De um lado, não se mostra adequado afastar integralmente o contrato, pois as cláusulas pactuadas refletem a vontade das partes, delimitam expectativas legítimas e fornecem parâmetros técnicos relevantes sobre a valoração do trabalho advocatício em cada fase processual.

De outro, não é juridicamente seguro aplicar tais percentuais de forma automática, como se a relação contratual permanecesse íntegra e plenamente executada.

Rescindido o contrato de honorários, é cabível o arbitramento judicial da verba, proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a destituição. Isso não significa, contudo, que o arbitramento deva ocorrer em completo descolamento do pacto celebrado.

As cláusulas contratuais, especialmente aquelas que estabelecem percentuais escalonados conforme a fase processual, devem ser compreendidas como elementos orientadores do arbitramento, e não como critério vinculante ou automático de cálculo.

O arbitramento judicial, nesse contexto, deve considerar a atuação efetivamente comprovada nos autos, avaliar a natureza e complexidade das demandas, levar em conta o tempo de atuação e a fase processual atingida, utilizar os percentuais contratuais como referência técnica, e não como imposição matemática.

Essa solução preserva a autonomia privada, respeita a boa-fé objetiva, evita enriquecimento sem causa do contratante e assegura a aplicação efetiva do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Dessa forma, o entendimento desta Corte alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da admissibilidade do arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, nos casos de rescisão contratual.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
RESCISÃO
UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
. REMUNERAÇÃO.
CLÁUSULA
DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA
HONORÁRIA
. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (
contrato
de risco), é cabível o ajuizamento da
ação
de arbitramento para cobrar os
honorários
, de
forma
proporcional aos serviços até então prestados. (...). (
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023). (
g.n
.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃODE ARBITRAMENTO ECOBRANÇADEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. (...). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento daaçãode arbitramento para cobrar oshonorários, deformaproporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 4. (...),5. (...). (
AgInt
no
AREsp
n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/3/2023.)

E desta
eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta,
pois
a sentença enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad
exitum
impede o implemento da condição de êxito e autoriza o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2o, do EOAB e na boa-fé contratual, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante.

6. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não indicam relação direta com os processos objeto da presente ação, não afastando o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados.

7. O valor arbitrado na sentença foi considerado excessivo diante da complexidade dos atos praticados e do estágio processual em que ocorreu a destituição, justificando sua redução com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

8. A aplicação de multa por litigância de má-fé é indevida na hipótese, pois o uso de embargos de declaração não revela, por si só, intuito protelatório, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.

9. A fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação está correta, conforme previsão do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 129 e 405; CPC,
arts
. 240, 355, I, 370, 405, 1022 e 85, § 8o; EOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ,
AgRg
no
AREsp
492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.06.2015; STJ,
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1139630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07.03.2012; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2023; TJMT, N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.03.2025.

(N.U 1080090-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PRELIMINARES DE DECISÃO EXTRA PETITA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

[...]

3. A preliminar de decisão extra petita deve ser afastada, pois o pedido de arbitramento de honorários foi formulado de forma clara e compatível com a causa de pedir, centrada na prestação de serviços efetivamente realizados pelo autor.

4. A preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual confunde-se com o mérito e deve ser rejeitada, visto que a rescisão unilateral do contrato justifica a propositura da ação para aferição de honorários pelos atos não remunerados.

5.
A existência de cláusulas contratuais com remuneração por atos processuais específicos não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários quando o trabalho excede o rol remunerado e há rescisão imotivada
.

6. Os termos de quitação firmados entre as partes não especificam de forma inequívoca os processos abrangidos, nem demonstram renúncia clara aos
va

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do advogado destituído sem justa causa, mesmo havendo previsão contratual de pagamento por êxito.

8. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nos critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido, a atuação efetiva e a razoabilidade da remuneração.

9. O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) mostrou-se insuficiente diante do trabalho demonstrado, sendo majorado para R$ 24.000,00.

10. Inexistente sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito no pedido principal, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme definido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão extra petita a sentença que concede exatamente o que foi pedido com base na causa de pedir invocada.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios gera interesse processual para propositura de ação de arbitramento de honorários.

3.
A existência de cláusulas remuneratórias não impede o arbitramento judicial quando comprovada a prestação de serviços além do previsto no contrato
.

4. Termos de quitação genéricos não impedem a cobrança de honorários por serviços não abrangidos expressamente.

5. O arbitramento de honorários deve refletir o trabalho efetivamente desempenhado, sendo incabível a fixação com base exclusiva nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, §§ 2o e 5o; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 86; CC/2002,
arts
. 113, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.06.2002; TJ-MT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 08.03.2023; TJ-MT,
Ap
141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018; TJ-MT,
Ap
1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 16.02.2022.

(N.U 1009748-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 21/06/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ATUAÇÃO NO PROCESSO POR 8 (OITO) ANOS – ARBITRAMENTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Prevendo o contrato de prestação de serviço advocatício dois tipos de remuneração, sendo a primeira do tipo
pro labore
, e a segunda do tipo ad
exitum
, isto é, a ser paga em caso de êxito da demanda, não cabe a arguição de que já foi pago ou de cobrança bis in idem, quando o pagamento que ocorreu é tão somente da primeira remuneração, a
pro labore
, vez que as duas cláusulas não se confundem.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

(N.U 1014496-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024).

Nesse contexto, a fixação da remuneração deve considerar critérios qualitativos, como tempo de atuação, complexidade da causa, zelo profissional, utilidade do serviço e momento da rescisão contratual.

Não se trata de retribuição automática pelo êxito da causa, mas de remuneração proporcional à contribuição efetiva do advogado no processo.

O autor apresentou com a inicial extratos de 78 processos, extraídos do
site
do TJMT, que alega ter atuado como causídico, acompanhados com a atualização do valor da causa de cada um.

Apresentou, também, planilha detalhada contendo o número dos processos, a comarca de atuação, a fase processual alcançada e valores dos honorários conforme os percentuais da cláusula 1.6 (id. 337480350).

O réu, por sua vez, não impugnou especificamente os documentos e, ainda que alegue que são extratos de processos públicos, não indicou qualquer processo em que não tenha havido atuação do causídico. Não houve produção de prova em sentido contrário, nem pedido de perícia contábil ou diligência de verificação.

Segundo o art. 341, do CPC: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
,”. Essa presunção é reforçada pela ausência de impugnação precisa do apelante, que detém amplo acesso aos processos indicados na planilha.

Nesse quadro, resta suficiente a prova documental apresentada, reputando como devidos honorários em todos os processos, cujos extratos instruem a exordial.

Entretanto, no caso, embora a extensa lista de processos em que o autor prestou seus serviços ao réu, não há nos autos prova de atos de alta complexidade ou impacto decisivo noresultado.

Além disso, a sentença acolheu o pedido e fixou o valor de R$ 2.239.321,73 sem demonstrar critérios técnicos objetivos, destoando dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte em casos semelhantes, nos quais se busca compatibilidade entre o valor arbitrado e a extensão dos serviços prestados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

2. Dos valores
arbitrados

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

A
planilha anexada no Id. 337480350,
registra que
o escritório atuou no interesse do banco, nos seguintes processos códigos: 432, 449, 2160, 3126, 4581, 5226, 5924, 6197, 30312, 32133, 32134, 32840, 32841, 33017, 41020, 4424, 11816, 11819, 12628, 15729, 15730, 16332, 17106, 17107, 17108, 17112, 20063, 20064, 20838, 20839, 23679, 23895, 23898, 23899, 24282, 24526, 24528, 24530, 25666, 25891, 26787, 27498, 27978, 28262, 28552, 29078, 29943, 30153, 33303, 34290, 83526, 24857, 27271, 32031, 32032, 34895, 34897, 34898, 35366, 35942, 35944, 35946, 36575, 39741, 40571, 40578, 41143, 41491, 42881, 42882, 43380, 35938, 37945, 38722, 42880, 45782, 406 e 404, nas Comarcas de Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nova Mutum e Marcelândia, tendo o contrato de prestação de serviços advocatícios sido resilido unilateralmente, sem justa causa, em 22/03/2013, com a consequente revogação dos mandatos.

A sentença fixou os honorários no valor global de R$
2
.239.321,73
e,

e
mbora o arbitramento observe formalmente o art. 22, §2o,
do Estatuto da OAB,
referido
valor não guarda proporcionalidade com a extensão e relevância do serviço prestado, justificando sua readequação.

Nesse contexto, a remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão.

Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.
Reconhece-se a longa relação contratual e a relevância da atuação dos autores nas demandas indicadas.

No caso, a
s execuções e
os
embargos à execução possuem natureza rotineira, padronizada e de baixa complexidade, sem demonstração de teses inéditas ou esforço técnico diferenciado. Não há, nos autos, providências que extrapolem a atuação ordinária, como produção probatória complexa ou sustentações em instâncias superiores, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários em valor elevado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Ressalte-se que o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo porque a rescisão contratual anterior ao desfecho das ações impediu aferir resultado útil ao cliente. O critério deve ser a mensuração dos atos efetivamente praticados, considerada a natureza repetitiva e de baixa complexidade das execuções.

Diante desse quadro, e visando assegurar proporcionalidade e equilíbrio entre a relevância dos serviços prestados e a justa remuneração devida, entendo adequado readequar a verba honorária
para o valor
de R$ 7.000,00 para cada
uma das 78 ações
, totalizando a quantia de R$ 546.000,00, compatível com o efetivo trabalho desempenhado, preservando-se a retribuição digna sem incorrer em excesso.

3. Atualização monetária e juros moratórios

Quanto à atualização dos valores, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 99 e 1368, que reconhecem a incidência da Taxa Selic como critério de correção e juros, de forma unificada.

Ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou as seguintes teses:

Tema 99:
“Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”.

Tema 1368:
“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Deste modo,
o valor da condenação deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, em conformidade com os Temas 99 e 1.368 do STJ.

4. Honorários de sucumbência

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, remunera exclusivamente o trabalho desempenhado na presente ação e não se confunde com os honorários objeto da demanda.

A quantia fixada está em consonância com o Tema 1076 do STJ dispõe:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O percentual fixado na sentença de 10% observa não apenas os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, mas também os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé processual e da proporcionalidade na retribuição do labor advocatício, motivo pelo qual não há fundamento para sua redução.

Em a
tenção ao tema 1059 do STJ,
deixo de majorar os honorários advocatícios.

Dispositivo

Diante do exposto, AFASTO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios
arbitrados
para o valor de R$546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil de reais)
, atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, em conformidade com os Temas 99 e 1.368 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026